Tribunal: TJSP
Processo: 2074154-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão que convolou a recuperação em falência, nos termos do art. 73, inc. VI, da Lei n. 11.101/2005 – Inconformismo das devedoras – Não acolhimento – Apesar de preenchidos os requisitos objetivos dos incisos do § 1o, do art. 58, da lei de regência, verificou-se, na hipótese, abuso de direito por parte das devedoras, pois a crise tem origem em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão que convolou a recuperação em falência, nos termos do art. 73, inc. VI, da Lei n. 11.101/2005 – Inconformismo das devedoras – Não acolhimento – Apesar de preenchidos os requisitos objetivos dos incisos do § 1o, do art. 58, da lei de regência, verificou-se, na hipótese, abuso de direito por parte das devedoras, pois a crise tem origem em empréstimos milionários, concedidos a seus sócios e familiares, antes e durante o processo recuperatório, que ultrapassam a cifra de R$ 13 mi, quase o dobro do passivo concursal (pouco mais de R$ 7 mi, sem a consideração do deságio), implicando, pois, esvaziamento patrimonial em favor dos sócios das devedoras e prejuízo dos credores – Diante de tal cenário, não é possível admitir a flexibilização do quórum de aprovação do plano - Ademais, não há atividade empresarial atual a ser preservada, que se resume, no momento, a simples locação de parte dos ativos, com a manutenção de quadro de funcionários, todos familiares dos sócios, que consome boa parte da limitada renda – O plano de recuperação, de seu turno, é insubsistente; primeiro, porque, na Classe em que rejeitado (houve empate entre os trabalhadores), impõe excessivo deságio, de 81,43%; segundo, porque é ilíquido, ausente forma alternativa de pagamento se, em hipótese, frustrada a alienação dos ativos que ali formam a UPI; aliás, o pagamento dos credores só ocorreria 12 (doze) meses após a desconhecida e incerta data da venda de tais ativos, não ficando claro se, em hipótese, não alcançado o valor mínimo, o deságio seria ainda maior; terceiro, porque, apesar de as devedoras afirmarem o contrário na assembleia geral de credores, o plano cria barreira à convolação em falência, em caso de descumprimento, afrontando o § 1o, do art. 61, da lei especial – O passivo fiscal existente, que supera a marca dos R$ 16 mi, é insuperável, frente ao atual faturamento, de pouco mais de R$ 70 mil – Falência mantida, recomendando-se que, enquanto não ultimadas a arrecadação e a alienação dos ativos - que deve ser breve -, preserve-se, sob a gestão e responsabilidade da Administradora Judicial, as locações em vigor - Recurso desprovido, com recomendação, revogado o efeito suspensivo.